Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722937-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA MOTA ante decisão (ID 93847771 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0702985-40.2021.8.07.0018 que, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, juntando aos autos: declaração do imposto de renda (ID 27372361), mensalidade escolar (ID 27372363) e fatura do cartão de crédito (ID 27372364). Porém, tais documentos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada, necessário para o deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); gastos referentes à educação; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2021 16:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador